Tribunal: TJDFT
Processo: 0707516-03.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE Investimento Financeiro Individual. Mercado FINANCEIRO de Câmbio INTERNACIONAL. FOREX. AUTORIZAÇÃO PELA CVM. INEXISTÊNCIA. INVALIDADE DO NEGÓCIO jurídico VERIFICADA. CAPITAL INVESTIDO. DEVOLUÇÃO NECESSÁRIA.
1. Inexiste no Brasil instituição devidamente autorizada a atuar no mercado Forex, como pactuado entre as partes, evidenciando, a princípio, que a investidora assumiu um risco exacerbado ao firmar contrato com pessoa natural que não tem autorização para atuar nesse segmento.
2. A captação de valores para aplicação no denominado mercado Forex (Foreign Exchange), como ocorreu com a Apelante, afigura-se manifestamente irregular e, patente a invalidade do negócio jurídico, devem as partes retornar ao estado em que antes dele se encontravam (art. 182 do CC/02).
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.